Tribunal: STF
Processo: ARE 1600257
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos, interposto por Idemar Jose Guaresi e Luiz Carlos Cozer, objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

APELAÇÕES CRIMINAIS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ART. 288 DO CÓDIGO PENAL, NA REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS), FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÕES (ART. 90 DA LEI N. 8.666/93, NA REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS), EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL), AFASTAMENTO DE LICITANTE (ART. 95 DA LEI N. 8.666/93, NA REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS), CONCUSSÃO (ART. 316 DO CÓDIGO PENAL) E UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE BENS PÚBLICOS (ART. 1º, INCISO II, DO DECRETO-LEI N. 201/67), EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES. SUSCITADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. TESE DESCABIDA. MERO ANGARIAMENTO PRÉVIO DE RECURSOS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL QUE NÃO IMPÕE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APURAR CRIMES LICITATÓRIOS COMETIDOS NO ÂMBITO MUNICIPAL. RACIOCÍNIO QUE PERMEIA A SÚMULA N. 209 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROCESSAR ORIGINALMENTE O FEITO, EM RAZÃO DO MANDATO DE PREFEITO OSTENTADO POR UM DOS ACUSADOS. INVESTIGAÇÃO QUE, INICIALMENTE, NÃO VISAVA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. DESCOBERTA SUPERVENIENTE DE INDICATIVOS DE SUA PARTICIPAÇÃO. REMESSA DO FEITO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR DEVOLUÇÃO DOS AUTOS, DADO O TÉRMINO DO MANDATO. CESSAÇÃO DA PRERROGATIVA DE FORO. VALIDADE DOS ELEMENTOS COLACIONADOS DURANTE OS ATOS INVESTIGATÓRIOS. ALEGADA LESÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. DENÚNCIA QUE, MUITO EMBORA TENHA CAPITULADO OS CRIMES DE FORMA INCOMPLETA EM SUA PARTE FINAL, NARROU AS CONDUTAS CRIMINOSAS PELAS QUAIS OS RÉUS RESTARAM CONDENADOS. REGULAR EMENDATIO LIBELLI. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESE DE NULIDADE DA VALORAÇÃO DE DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. CONTRADITA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECLARAÇÕES SOPESADAS CONFORME A ÍNTIMA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. ACOLHIMENTO HIPOTÉTICO QUE NÃO INVALIDARIA OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ARGUIÇÃO RECHAÇADA. PRETENDIDA INADMISSIBILIDADE DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA FIRMADO POR CORRÉU. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE CONTROLE JUDICIAL. ENTRETANTO, AUSÊNCIA DE MÁCULA. ALEGADA NULIDADE EM DECORRÊNCIA DA OITIVA DO DELATOR EM MOMENTO POSTERIOR AO INTERROGATÓRIO DO RÉU. MÁCULA SEQUER SUSCITADA À OCASIÃO DA AUDIÊNCIA. PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 571, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALÉM DISSO, PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. TESE DE NULIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL, DEVIDO À SUPOSTA INDUÇÃO POR PARTE DO REPRESENTANTE MINISTERIAL. PRETENSÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO (ART. 571, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). ADEMAIS, MERA CONFIRMAÇÃO DE ASSINATURAS OPOSTAS EM TERMO DE DEPOIMENTO E LEITURA DE TRECHOS DE DECLARAÇÕES PRETÉRITAS QUE NÃO CONSTITUI ILEGALIDADE. MÉRITO. ULTRA-ATIVIDADE DA LEI N. 8.666/93. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. AGENTES PÚBLICOS E PARTICULARES, ALGUNS DELES ORGANIZADOS EM GRUPO VERDADEIRAMENTE ESTÁVEL E ARTICULADO, QUE, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DERAM AZO OU SE FAVORECERAM DE ESQUEMA PARA DIRECIONAR VÁRIAS LICITAÇÕES A EMPRESAS PREDETERMINADAS. AGENTES QUE, EM DADA OCASIÃO, OFERECERAM VANTAGEM E AMEAÇARAM POTENCIAL LICITANTE A FIM DE AFASTÁ-LO DE DISPUTA. UTILIZAÇÃO REITERADA DE MAQUINÁRIO E MATERIAIS DE TITULARIDADE DA PREFEITURA EM FAVOR DE PARTICULARES, SOB COMANDO DO PREFEITO. ADEMAIS, EXIGÊNCIA DE PROPINA POR PARTE DO ALCAIDE. CONDUTAS CRIMINOSAS CABALMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DE DELATOR QUE ENCONTRARAM RESPALDO NA PROVA ORAL, EM DOCUMENTOS E EM MATERIAL ORIUNDO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DOLO COMPROVADO. DESNECESSIDADE DE PROVA CABAL A RESPEITO DO VALOR DO PREJUÍZO FINANCEIRO CONCRETO EXPERIMENTADO PELA ADMINISTRAÇÃO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. EXCEÇÃO FEITA EM RELAÇÃO A UM DOS AGENTES, HAJA VISTA A FUNDADA DÚVIDA A RESPEITO DE SUA PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE NOS FATOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE ALGUNS VETORES, EM RAZÃO DA INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS INVOCADOS NA SENTENÇA. EXTENSÃO DOS EFEITOS A ALGUNS DOS RÉUS (ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. AGENTE QUE, À ÉPOCA, ERA PREFEITO MUNICIPAL E LIDERAVA O GRUPO CRIMINOSO, DIRIGINDO A ATIVIDADE DOS DEMAIS COMPARSAS. EXASPERAÇÃO FRACIONÁRIA REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). COMPATIBILIDADE COM O NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO. PENA DE MULTA. ESTIPULAÇÃO, EM RELAÇÃO AOS CRIMES LICITATÓRIOS, QUE DEVERIA OBSERVAR OS PARÂMETROS DO ARTIGO 99 DA LEI N. 8.666/93, NA REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA, POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. MAGISTRADO, CONTUDO, QUE OPTOU POR ADOTAR A SISTEMÁTICA DO ARTIGO 49 DO CÓDIGO PENAL. PROVIDÊNCIA QUE SE MOSTROU BENÉFICA AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA. INSURGÊNCIAS DIRECIONADAS AO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NUANCES DA ESPÉCIE QUE AUTORIZAM SUA FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO. TODAVIA, PARTICULARIDADES DO CASO QUE RECOMENDAM A LIMITAÇÃO DOS VALORES EM 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSOS CONHECIDOS, UM DELES EM PARTE, UM DELES PROVIDO, ALGUNS DELES PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EXTENSÃO DE EFEITOS A ALGUNS CORRÉUS (ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL), E OUTROS DESPROVIDOS. 1. A realização de esquema, no âmbito municipal, para subverter o caráter competitivo de licitações, em conduta subsumível ao art. 90, da Lei n. 8.666/93, na redação à época vigente, é apurável pela Justiça Comum, ainda que, previamente à realização dos certames, a municipalidade tenha angariado recursos junto à Caixa Econômica Federal, já que, nesta hipótese, não há exatamente o desvio ou apropriação de bens da União. 2. A superveniente descoberta de indícios em desfavor de detentor de prerrogativa de foro, com a posterior remessa do feito ao Juízo competente, não tem o condão de invalidar os elementos colhidos em atos investigatórios anteriores à descoberta. 3. Em nosso sistema processual penal, o réu se defende da imputação fática a si voltada, e não da capitulação jurídica constante da denúncia, sendo, portanto, possível que o juiz sentenciante dê nova definição jurídica ao fato narrado na peça exordial acusatória - é o que prevê o art. 383 do Código de Processo Penal, que trata da emendatio libelli. 4. A simples referência a um informante como se testemunha fosse, por equívoco do julgador, não gera nulidade. Afinal "[...] A diferença de valor da prova colhida, como informante ou testemunha, com ou sem compromisso de dizer a verdade, [...] decorre da ponderação judicial e não como prova legal com valoração pela categoria da prova oral". (STJ - RHC n. 75.856/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 06/12/2016). 5. É plenamente válido o acordo de colaboração premiada firmado em relação a fatos anteriores à vigência da Lei n.12.850/13. 6. Eventuais nulidades ocorridas no decorrer de audiência de instrução devem ser imediatamente suscitadas, conforme determina o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão. 7. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa", ordem traduzida no brocardo francês pas de nullité sans grief. 8. Tratando-se a prova oral de importante instrumento para a formação de convicção do julgador, indagar os réus e as testemunhas a respeito de declarações prestadas em ocasiões pretéritas, como forma de averiguar sua coerência e, via de consequência, a credibilidade de suas palavras, afigura-se providência usual e legítima, até porque é plenamente possível que as partes, querendo complementar ou esclarecer a prova oral, ofereçam novas perguntas. 9. Embora a Lei n. 14.133/2021 tenha revogado os artigos 90 e 95 da Lei n. 8.666/93, não houve abolitio criminis no que concerne especificamente às condutas de frustração do caráter competitivo de licitação e afastamento de licitante, mas, em verdade, o fenômeno da continuidade normativo-típica, já que, com a edição normativa retro, as práticas criminosas em questão passaram a ser tipificadas pelos artigos 337-F e 337-K do Código Penal, que preveem penas privativas de liberdade de reclusão em patamares mais gravosos, ensejando a ultra-atividade dos tipos antigos em relação aos agentes que incidiram nas condutas típicas durante a sua vigência. 10. Os indivíduos que, no âmbito da Prefeitura Municipal, liderados pelo próprio Prefeito, maliciosamente engendram ardiloso plano para pré-determinar os vencedores de licitações públicas, com o nítido propósito de favorecer certas empresas, cometem o crime previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/93, na redação vigente à época dos fatos. 11. Nos termos da Súmula n. 645 do Superior Tribunal de Justiça, "O crime de fraude à licitação é formal, e sua consumação prescinde da comprovação do prejuízo ou da obtenção de vantagem". 12. Evidenciado o vínculo estável e duradouro existente entre mais de 03 (três) agentes para a prática ordenada de ilícitos penais, adequada se mostra a condenação daqueles pela prática do crime de quadrilha (art. 288 do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos). 13. Os agentes que, desejando afastar potencial licitante de dado certame licitatório, oferecem-lhe bens econômicos e, diante de sua negativa, proferem-lhe graves ameaças, cometem o crime previsto no art. 95 da Lei n. 8.666/93, na redação vigente à época dos fatos. 14. "O crime previsto no artigo 95 da Lei nº 8.666/93 é formal, ou seja, não exige efetivo prejuízo à Administração como consequência de resultado naturalístico, tampouco se demanda a obtenção da vantagem ao agente, pois a tutela circunda a moralidade pública, assegurando o caráter competitivo do procedimento licitatório, como princípio específico insculpido na seara das licitações e contratos" (TJMG - Apelação Criminal n. 1.0210.14.006837-5/001, de Pedro Leopoldo, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. em 06/10/2020). 15. O Prefeito Municipal que disponibiliza clandestinamente recursos públicos a particulares, a fim de favorecê-los indevidamente, pratica o crime de responsabilidade previsto no art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei n. 201/67. O mesmo se diga em relação aos particulares que, mancomunados com o alcaide, tomaram parte na trama (art. 29 do Código Penal). 16. O Prefeito Municipal que, valendo-se das facilidades decorrentes de seu mandato, exige propina como contrapartida à sua atuação em esquema criminoso incorre nas sanções do art. 316 do Código Penal. 17. Quando o conjunto probatório é insuficiente para comprovar a participação consciente de um réus na empreitada criminosa, prevalecendo a dúvida quanto ao seu envolvimento no crime descrito na denúncia, legítima a decretação da absolvição. 18. Desde que fundada em elementos contidos nos autos e escorada em fundamentação razoável e idônea, nada impede que a análise das circunstâncias judiciais enseje a majoração da reprimenda cominada ao réu, caso os elementos que envolvem o crime, nos seus aspectos objetivos e subjetivos, assim recomendem. Caso contrário, estar-se-ia negando vigência ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo 5°, inciso XLVI, da Carta Magna. Não merecem prevalecer, entretanto, os aumentos de pena calcados em argumentação inidônea. 19. Incide a agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal quando evidenciado que o réu, integrante de grupo criminoso, era o responsável por organizar e dirigir a atividade dos demais agentes. 20. A estipulação da fração de aumento referente à continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) deve levar em conta o número de infrações cometidas na sequência criminosa. 21. Tratando-se de crime previsto na Lei n. 8.666/93, a mensuração da pena de multa, à luz do princípio da especialidade, deve ocorrer nos termos do art. 99 daquele regramento. Verificado, entretanto, que o Magistrado sentenciante optou por aplicar a pena de multa atinente ao crime licitatório consoante a regra geral do Código Penal (art. 49), estipulando, via de consequência, quantidade de dias-multa bastante inferior à realmente devida, deve-se concluir pela impossibilidade de mitigação da multa. 22. A quantificação da medida substitutiva de prestação pecuniária (art. 45, § 1º, do Código Penal) em patamar superior ao mínimo legal é idônea quando as particularidades do caso e a capacidade econômica dos acusados a permitirem. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUERIDA CONDENAÇÃO DE UM DOS RÉUS PELA PRÁTICA DE NÃO APENAS 01 (UM), MAS 04 (QUATRO) CRIMES DE CONCUSSÃO (ART. 316 DO CÓDIGO PENAL). PECULIARIDADES DO CASO QUE RECOMENDAM O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. EXIGÊNCIA DE PROPINA QUE DERIVOU DE UM ÚNICO IMPULSO CRIMINOSO, DECORRENTE DE UM MESMO ESQUEMA ILÍCITO PREVIAMENTE ENTABULADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora repercutida em múltiplos posteriores pagamentos, a conduta criminosa de exigir propina valendo-se de mandato público (art. 316 do Código Penal), se produzida a partir de um único impulso criminoso, decorrente de um mesmo acordo espúrio previamente entabulado com outros agentes, dá azo à configuração de um único crime.
Nas razões do apelo extremo, os recorrentes apontam a Repercussão Geral da controvérsia e, no mérito, alegam violação aos artigos 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como aos aos artigos 59, 109, V, 110, §1º e 111, I do CPB; 383, 384, 400 e 563, todos do CPP; artigo 1º, II, do Decreto Lei n. 201/67 c/c artigo 29 do CP, artigo 90 e 95 da Lei n. 8666/93. 
Argumentam, inicialmente, que “A defesa proposta pelos réus/recorrentes foi feita com base na acusação de terem agido eles (réus/recorrentes) no cumprimento de ordem superior. Os recorrentes não se defenderam, porque disto não foram acusados, de terem “utilizado, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos”. Nem tampouco a denúncia demonstrou que proveito os recorrentes tiveram com tal conduta.”
Ademais, aduz que “não houve dolo na conduta apontada como criminosa do Decreto 201/67, haja vista que o procedimento de fornecimento de transporte e preparo do solo para calçamento, tem origem lícita, e era praticado há anos pela municipalidade, sendo que desde 2001 existe lei municipal amparando e autorizando tal prática em auxílio das empresas “calceteiras”. Logo, inexiste o dolo que o tipo exige para sua configuração, uma vez que muito antes dele (IDEMAR) ser Secretário, tal situação já era presente e após sua saída ainda perdurou nos governos seguintes. Essa situação foi amplamente confirmada por testemunhas durante a instrução processual”.
Sustenta, ainda, que “os recorrentes foram condenados pelo crime previsto no art. 1º, II, do Dec. Lei n. 201/67, porém se defenderam das condutas descritas na denúncia, que não foram aditadas a tempo e modo, que não possuíam as elementares descritas e exigidas no mencionado dispositivo legal”. 
Aponta que “Em todos os crimes que foram os corréus condenados pelo MM. Juiz de piso, as declarações do delator foram exaltadas e trazidas à tona, ou seja, foram utilizadas para fundamentar o decreto condenatório. Logo, imperioso que os corréus fossem ouvidos e falassem após as alegações finais do delator e não o contrário, sob pena de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, o que concretamente ocorreu.”
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas ao Tema 660 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional. 

É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Com efeito, o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 
Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)

Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

Assim, não conheço do agravo nesse ponto específico (Tema 660 da Repercussão Geral). 
Demais disso, esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que a parte tem o dever de impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ter sua pretensão acolhida, por vedação expressa do enunciado da Súmula 287 desta Suprema Corte, cujo teor dispõe: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados:

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual. Ausência de impugnação de todos fundamentos da decisão agravada. Óbice ao processamento do agravo. Precedentes. Súmula nº 287/STF. Prequestionamento. Ausência. Incidência da Súmula nº 282/STF. 
1. Há necessidade de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de se inviabilizar o agravo. Súmula nº 287/STF. 
2. Ante a ausência de efetiva apreciação de questão constitucional por parte do Tribunal de origem, incabível o apelo extremo. Inadmissível o prequestionamento implícito ou ficto. Precedentes. Súmula nº 282/STF. 
3. Agravo regimental não provido.” (AI 763.915-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 07/05/2013, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa.
2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.
3. O acolhimento da ausência de prática de delito permanente exige reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.012.203-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/04/2018, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
I - O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 desta Corte. Precedentes. 
II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo artigo. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC.” (ARE 1.018.009-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 05/04/2017, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.083.973-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 17/04/2018, destaquei)

In casu, quanto às questões remanescentes, a parte agravante limitou-se a afirmar que “Quanto ao ponto destacado no item n. 2.2 do despacho agravado, quando sustenta que a discussão de dispositivos infraconstitucionais não está prevista no artigo 102, III da CF/88, têm os agravantes a destacar que conforme já informado nas razões do RE, em razão da negativa de vigência de diversos dispositivos infraconstitucionais, ingressaram também com REsp justamente para buscar o reconhecimento e restabelecimento da vigência dos dispositivos apontados como violados” e, portanto, não atacou os fundamentos específicos da decisão ora agravada quanto à  “impropriedade da via eleita para a discussão de matéria não atinente à Constituição Federal, a qual deveria ter sido sustentada unicamente por meio de Recurso Especial”.
Nesse contexto, sobressai inarredável a incidência do óbice da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal.
Ex positis, NÃO CONHEÇO do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.

Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente